Tribunal: TJMT
Processo: 1020699-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020699-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), REGINALDO JORGE LIMA MAGALHÃES (AGRAVADO), REGINALDO JORGE LIMA MAGALHAES - CPF: 274.249.441-34 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020699-12.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Reginaldo Jorge Lima Magalhães.

EMENTA

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO -
OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito expert nomeado pelo juízo, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo.

Pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado e muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020699-12.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Reginaldo Jorge Lima Magalhães.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo
Banco BMG S.A.
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e dano moral n. 1011234-21.2021.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo Contador do Juízo, determinando a expedição de alvará em favor da parte credora no valor da quantia depositada.

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, o
expert
não considera a soma de todos os valores que compõe as faturas mensais, que devem ser recalculadas com observação de todos os valores incluídos, exceto os valores denominados “encargos rotativos”, pois serão reapurados. Todavia, a base de juros de saque, tarifa de saque, e IOF devem ser incluídos no fechamento das faturas, pois, a uma, nada foi deferido quanto a estes importes e, a duas, tais valores decorrem de operação financeira realizada pela autora em seu cartão de crédito.

Alega que há vício no cálculo apontado pela contadoria, razão pela qual não deve ser homologado.
Requer a reforma da decisão objurgada, para que seja suspensa a decisão proferida pelo juízo.

A tutela recursal foi indeferida (id. 181684181).

As informações foram prestadas (id. 182915152).

Contraminuta no id. 185522159.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020699-12.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Reginaldo Jorge Lima Magalhães.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Reginaldo Jorge Lima Magalhães
requereu
liquidação de sentença em desfavor do
Banco do BMG S.A., visando o recebimento de montante de R$ 28.894,24 (vinte e oito mil oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos), referente ao contrato de empréstimo consignado contratado com o banco agravante, com desconto mensal em seu benefício previdenciário.

O agravante apresentou impugnação por excesso de execução e garantiu o juízo por meio de apólice, sendo remetido os autos à contadoria judicial que apresentou laudo pericial, por meio do qual, foi apurado o saldo remanescente de R$ 11.676,74 (onze mil seiscentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos), atualizado até 01.03.2022, que foi homologado pelo d. magistrado
a quo,
nos seguintes termos.

“Feitas estas considerações, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo Contador do juízo (vide id. 112771976), para que surta seus jurídicos e efeitos legais. EXPEÇA ALVARÁ em favor da parte credora no valor da quantia depositada no ID. 106026591, com transferência para a conta bancaria indicada no ID. 103891248. Intime-se o executado para efetuar o pagamento do saldo remanescente, em 15 (quinze) dias.”

Fora apresentada pelo agravante as seguintes incorreções no laudo: não foi considerado a soma de todos os valores que compõe as faturas mensais, como a base de juros de saque, tarifa de saque e IOF, devem ser incluídos no fechamento das faturas, pois tais valores decorrem das operações financeira realizadas pelo autor em seu cartão de crédito.

Dessa forma, entende o banco agravante que existe vício no cálculo apresentado pela contadoria judicial, razão pela qual deve ser suspensa a decisão do juízo que homologou a planilha de cálculo apresentada pelo contador.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Dito isso, após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante.

Isso porque, conforme fundamentado pelo perito, “
não os incluiu, haja vista não constarem no dispositivo da sentença de Id 89363887 que estabeleceu o recálculo. Não houve nenhuma manifestação do Executado sobre a não inclusão desses valores nos comandos da sentença.”
Ademais,
“a Contadoria não detém competência decisória, sendo impedida de alterar quaisquer disposições judiciais, pois se o fizesse estaria invadindo a competência do r. Juízo. Cabia ao Banco Executado se manifestar no momento adequado, já que discordava desse fato.”

Frise-se que o agravado concordou com o laudo contábil como pode se observar no id. 113826902 (autos de origem), tendo o agravante se manifestado em 28.03.2023 com a mesma matéria aqui apresentada na impugnação ao cumprimento de sentença.

O magistrado de origem assim manifestou:

“
Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487, I do Código de Processo Civil,
determino o negócio jurídico firmado – cartão de crédito no 5135.xxxx. xxxx.5114 a taxa de juros será de 1,83% (um virgula sessenta e quatro por cento) ao mês, sem capitalização, desde o início de pagamento parcial das faturas.”

Foi interposto recurso de apelação pelo Banco BMG, ora agravante, sendo proferido o seguinte acórdão:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINARES - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS
- CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ONEROSIDADE EXCESSIVA –– JUROS REMUNERATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida,
além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados
, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.”

Resta evidente que o cálculo elaborado pelo perito
expert
e homologado pelo d. magistrado, observou rigorosamente o que foi determinado na r. sentença, ou seja, a ordem de redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, devendo incidir a taxa de juros de 1,83%, e o afastamento da capitalização de juros, nos termos do
decisum
transitado em julgado em 31.10.2022.

Por conseguinte, pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o
expert
seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado.

Ademais, necessário se faz ressaltar que, muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional, motivo pelo qual mantenho o
decisum
agravado.

Nesse sentido é o julgado deste e. Tribunal de Justiça,
verbis:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LIQUIDAÇÃO - APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO COMPLEMENTAR
- ESCLARECIMENTO DOS QUESTIONAMENTOS DAS PARTES – NOVA IRRESIGNAÇÃO – PRECLUSÃO DE ALGUNS PONTOS -
OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito expert nomeado pelo juízo, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo
, que, inclusive, foi refeito com os esclarecimentos apontados pelas partes, através do laudo complementar, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa). Acerca das taxas de juros utilizadas, há de se ter em vista, que na decisão interlocutória proferida no id. 28609073- autos de origem, já foi afastado o pedido do agravante quanto ao uso da taxa média de juros para operações de cheque especial, posto que no referido período, não havia divulgação pelo Banco Central da taxa média de cartão de crédito. Esta decisão não foi objeto de recurso, de forma que restou preclusa a discussão acerca do tema.

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado, não havendo que falar em afronta a Súmula no 530 do STJ
.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.”
(RAI n. 1014236-54.2023.8.11.0000, 3a Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.10.2023 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024